Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-63.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014972-63.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), TEODORO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 594.413.301-59 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOCUMENTAÇÃO CONSIDERADA INSUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência. O Embargante sustenta omissão na análise de documentos e na manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar provas e normas relevantes sobre o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou os documentos apresentados, mas os considerou insuficientes e desatualizados para comprovar a alegada hipossuficiência.

4.

Foi considerado que o Embargante já havia pago custas em outros processos recentes, sem requerer gratuidade, o que enfraquece sua alegação.

5.

O pedido de parcelamento foi julgado extemporâneo, pois foi apresentado apenas após o indeferimento da justiça gratuita.

6.

A fundamentação adotada no acórdão abrange os dispositivos legais e constitucionais invocados, ainda que não os cite expressamente.

7.

Não há omissão nem vício a ser corrigido; os embargos buscam reexaminar o mérito, o que não é permitido nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de documentos desatualizados e insuficientes não comprova a hipossuficiência exigida para concessão da justiça gratuita.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que sem citar todos os dispositivos legais indicados pela parte.

3.

O pedido de parcelamento das custas deve ser apresentado no momento oportuno, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita por falta de comprovação da hipossuficiência econômica.

O Embargante
suscita omissão no aresto quanto à análise dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica juntados aos autos. Sustenta que instruiu o pedido com declaração de imposto de renda, extratos bancários recentes e outros documentos que demonstrariam sua condição financeira limitada, contrariamente ao afirmado na decisão embargada.

Argumenta que o acórdão não apreciou dispositivos legais expressamente invocados, como os artigos 98, §§ 5º, 6º e 7º, e 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, além dos artigos 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal. Aduz que o julgado não considerou a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, alega que o aresto desconsiderou o disposto no art. 98, §6º, do CPC, ao entender o pedido como extemporâneo, sem considerar que tal pleito poderia ser formulado a qualquer tempo no curso do processo, nos termos do art. 99, §1º, do CPC.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento e para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados.

Inclua-se em mesa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Ao contrário do que aponta o embargante, houve expressa e suficiente manifestação no acórdão quanto aos motivos de indeferimento do pedido de justiça gratuita no Recurso.

Apontou-se que a parte trouxe o imposto de renda relativo ao ano calendário de 2022, e em recentes Apelações por ele interpostas em 2024, arcou com o preparo sem sequer pretender pela concessão do benefício. Confira-se:

No caso em análise, a decisão monocrática indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que o Agravante não produziu provas da alegada hipossuficiência financeira, mesmo após ter sido intimado para apresentar documentos que justificassem sua pretensão.

Constou ainda que O apelante, intimado, trouxe a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2022, exercício de 2022, não se tratando daquele mais recente entregue a receita a fim de verificar a sua atua condição financeira e (...) em recentes Apelações por ele interpostas no ano de 2024 (AP 1019235-75.2022.8.11.0003- id 216243894, 1019366-50.2022.8.11.0003 - id 209589669 e AP 1015658-89.2022.8.11.0003, id 239110245), arcou com o preparo, sem sequer postular pela concessão da justiça gratuita.

Portanto, não se verificou nos autos elementos concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade financeira do Agravante em arcar com o preparo recursal. Não foram apresentados documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas mensais significativas, ou outras provas capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

Quanto à alegação de que foram acostados aos autos declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais fixas, o acórdão expressamente mencionou que a declaração de imposto de renda apresentada era do "ano calendário de 2022, exercício de 2022, não se tratando daquele mais recente entregue a receita a fim de verificar a sua atual condição financeira". Ou seja, a documentação foi analisada, mas considerada insuficiente e desatualizada para comprovar a situação de hipossuficiência.

No que tange ao parcelamento das custas, o acórdão foi claro ao consignar que o pedido deveria ter sido formulado juntamente com o requerimento de gratuidade da justiça, e não apenas após o indeferimento deste, sendo, portanto, extemporâneo. Tal entendimento encontra respaldo em precedente citado no próprio acórdão (1018526-78.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025
).

Quanto à alegação de omissão na análise dos dispositivos legais e constitucionais invocados, observo que, embora o acórdão não tenha citado expressamente todos os artigos mencionados pelo Embargante, a fundamentação adotada está em consonância com as normas aplicáveis ao caso, notadamente os artigos 98 e 99 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

O acórdão reconheceu a garantia constitucional da gratuidade da justiça, bem como a presunção relativa de hipossuficiência estabelecida na legislação processual, mas entendeu, com base nos elementos concretos do caso, que o Embargante não fazia jus ao benefício.

Em suma, não há omissão a ser suprida, mas mera irresignação do Embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

No mais, a Apelação por ele interposta visava a reforma da sentença proferida em Ação de Cobrança, cuja pretensão visava a Extinção da Ação pela ausência de contratos originais, logo, seu objeto não se referia ao indeferimento da justiça gratuita, portanto, inviável aplicar o §7º do art. 99 do CPC ao caso.

Quanto ao art. 489, § 1º, incisos II, III e IV, do CPC, verifico que o acórdão não incorreu em violação a tais dispositivos, uma vez que não se limitou a invocar precedentes ou súmulas sem identificar seus fundamentos determinantes, nem deixou de seguir precedente invocado pelo Embargante, tampouco deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025